Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721756-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0719454-30.2022.8.07.0018, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção da dívida exequenda (ID 153806508). Preliminarmente, requer a suspensão do feito com base na afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Também defende a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao mérito, informa o recorrente que foi ajuizada ação rescisória pelo Sindicato, a fim de modificar o índice de correção monetária. O pedido, contudo, foi julgado improcedente. Sob essa perspectiva, sustenta que o Juízo violou coisa julgada e proferiu decisão extra petita, ao aplicar índice IPCA-E ao período de apuração do débito, o que para o agravante implica nulidade da decisão. Assinala que o STF declarou inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho/2009. De sorte que, para o agravante, somente a partir desse marco temporal é que a TR cedeu lugar ao IPCA-E, não tendo sofrido alteração o período anterior. Diante disso, alega que a decisão agravada destoa da posição adotada pelo STF no RE 870.947. Argumenta que ao aplicar o IPCA-E a decisão violou a coisa julgada e deixou de observar a ocorrência de preclusão, na medida em que a elaboração dos cálculos apresentados pela agravada foram realizados sob a égide das normas vigentes à época, não sendo passíveis de alteração posterior. Assevera que decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade de norma, conforme entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 733. Aduz ser necessário observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa observar o Tema Repetitivo no 905, do STJ, já que consta expressamente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Destaca, nesse sentido, que não é possível aplicar o Tema de Repercussão Geral n. 810 ao presente caso, porque o tema é posterior à decisão acerca do índice de correção monetária nos autos n. 20110110004915. Tece considerações no sentido de sua pretensão recursal e discorre sobre os temas repetitivos supracitados. Suscita inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, que “define o valor de 20 (vinte) salários mínimos como o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor”, bem como sua irretroatividade (Tema 792/STF). Alega omissão em relação aos honorários de sucumbência, já que a tese adotada pelo Distrito Federal foi acolhida. Pugna pela concessão de tutela antecipada, para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, o reconhecimento de ilegitimidade da parte exequente e, subsidiariamente, a aplicação da TR como índice de correção monetária e a condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência. Dispensa de preparo. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, Parágrafo Único, CPC). Ab initio, cumpre examinar o pedido de suspensão do feito, que engloba inclusive o presente recurso. Defende o Distrito Federal, em suas razões, a necessidade de sobrestamento do feito na origem e deste agravo de instrumento, até o julgamento do Tema 1.169 no STJ e 1.170 no STF. Contudo, não lhe assiste razão. No particular, entendo que o Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso dos autos, porque o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados, uma vez que elencados na própria ação de conhecimento. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível, no caso em análise, obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples, conforme se observa dos documentos que acompanham a inicial (ID 146013348, 146013347, autos de origem). Desta feita, conclui-se que o cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que é descabido o sobrestamento. Em relação ao Tema 1.170/STF, o c. STF já salientou: “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177). Tem-se, então, que não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. De toda sorte, importa consignar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque também inaplicável ao presente caso. Por esses fundamentos, inviável a pretendida suspensão. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-e para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-e para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-e, como inicialmente apresentado pela exequente, em substituição à TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-e, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator